Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-72.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-72.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, RAMON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

APELADO: PAULO ROBSON OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, RAMON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM.

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ELETRICISTA. ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE.

SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL.

VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.066.677).

DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DE PRECEDENTES SOBRE NULIDADE CONTRATUAL GERAL (RE 705.140 E RE 765.320).

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO.

APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ANÁLISE DOS DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS AO SERVIDOR CUJO CONTRATO TEMPORÁRIO FOI DESVIRTUADO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM APLICAÇÃO ESPECÍFICA DO TEMA 551 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO QUE IGNORA PRECEDENTE VINCULANTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu o
desvirtuamento
de contrato temporário mantido com o Agravado para a função de Eletricista. A decisão recorrida, aplicando o Tema 551 da Repercussão Geral do STF, declarou a nulidade do vínculo e condenou a municipalidade ao pagamento de
FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional
, observada a prescrição quinquenal. O Agravante sustenta que, em caso de contrato nulo, seriam devidos apenas o saldo de salário e o FGTS, conforme outros precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de
comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações para o exercício de atividade de natureza permanente, são devidos ao servidor, além dos depósitos do FGTS, o pagamento de
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, à luz da tese vinculante fixada no Tema 551 do STF (RE 1.066.677).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal mais específico à situação concreta dos autos. O
Tema 551 da Repercussão Geral
estabeleceu uma exceção à regra geral aplicável aos contratos nulos, visando coibir a prática administrativa de burlar a exigência de concurso público por meio da perpetuação de vínculos precários. A
ratio decidendi
do precedente é proteger o trabalhador e vedar o enriquecimento sem causa do ente público que se beneficiou de sua força de trabalho.

O vínculo do Agravado, que perdurou por aproximadamente três anos para o exercício da função permanente de Eletricista, amolda-se perfeitamente à hipótese de
desvirtuamento
tratada na segunda parte da tese ("
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações
"). Dessa forma, a garantia dos direitos sociais mínimos (13º salário e férias + 1/3) é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação dos precedentes genéricos sobre nulidade (RE 705.140 e RE 765.320), que não abordam a especificidade da questão.

A insistência do Agravante em tese jurídica superada por entendimento específico e posterior da Suprema Corte, ignorando a força normativa de precedente vinculante diretamente aplicável ao caso, caracteriza o recurso como
manifestamente improcedente e protelatório
. Tal conduta atenta contra a celeridade processual e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida repressiva ao abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Condenação do Agravante ao pagamento de multa processual de 2% sobre o valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o percentual a ser fixado na origem.

Teses de julgamento:

"1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações para o exercício de atividade de natureza permanente, confere ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, além dos depósitos do FGTS, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677)."

"2. A interposição de Agravo Interno que se limita a invocar precedentes genéricos sobre a nulidade de contratação, ignorando a tese vinculante específica e mais recente aplicável ao caso concreto, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, art. 37, II e IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 927 e 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência pertinente:
STF, RE 1.066.677 (Tema 551/RG); STF, RE 705.140; STF, RE 765.320; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000387-72.2017.8.05.0225, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, e, como agravado, PAULO ROBSON OLIVEIRA BRITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da NOME DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, com aplicação de multa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA